Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-71.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013375-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 537.485.811-49 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO SUBSTANCIAL. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS CONSIGNADAS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PISO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O juízo de origem considerou que o plano de pagamento apresentado era incompleto e inviável, uma vez que excluiu empréstimos consignados, não previu correção monetária e abrangeu fração ínfima do passivo total, o que configurou ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do feito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a cassação da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que não foi oportunizada a emenda ou complementação do plano de pagamento (art. 4º, art. 6º e art. 321 do CPC);
(ii)
o retorno dos autos à origem para designação de perícia ou administrador judicial para fins de aperfeiçoamento da proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a apresentação de plano de pagamento em desconformidade com os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii)
aferir se a ausência de intimação para emenda da inicial, após frustrada a fase conciliatória, configura vício processual capaz de anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de repactuação de dívidas possui natureza especial e exige que o plano de pagamento assegure aos credores, no mínimo, o valor do principal corrigido monetariamente em até cinco anos, conforme estabelece o artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A proposta de pagamento que exclui integralmente os contratos consignados e suprime a incidência de correção monetária não constitui plano jurídico viável. Essa circunstância caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

6. A apresentação de plano que contempla menos de 7% do endividamento total revela incompatibilidade substancial com o modelo normativo da Lei n. 14.181/2021, o que afasta a natureza de vício formal sanável por simples emenda à inicial.

7. Não configura
error in procedendo
a extinção do feito sem nova oportunidade de ajuste quando a fase conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor já foi integralmente percorrida e as deficiências do plano decorrem de escolha deliberada da parte, e não de mera lacuna informacional.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 104-A, art. 104-B, § 4º; CPC - art. 4º, art. 6º, art. 10, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 321, art. 485, IV; Decreto n. 11.150/2022 - art. 3º, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059; TJMT - ApCiv n. 1035044-20.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1099917-92.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1005439-15.2025.8.11.0002, Edcl n. 1009984-57.2024.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento registrada sob o n.
1013375-71.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e
OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Na
origem
,
Sonia Cristina de Souza Almeida
, funcionária pública, ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021. Narrou que se encontrava em grave situação de superendividamento, com sérios problemas financeiros decorrentes da perda de controle sobre suas dívidas, o que comprometia substancialmente sua capacidade de arcar com os compromissos mensais. (id. 345054943)

Segundo a exordial, o quadro era agravado por problemas de saúde física e mental: episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F32.3), transtornos de adaptação (CID F43), artrose lombar, hérnias de disco, artrose no joelho e fibromialgia. Essas condições limitavam sua capacidade laborativa e geravam gastos não cobertos pelo plano de saúde.

Quanto à situação financeira, a requerente apresentou quadro resumo no qual demonstrou comprometimento de R$ 37.484,11 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), equivalente a 302% (trezentos e dois por cento) de sua renda líquida, com saldo negativo de R$ 25.064,35 (vinte e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). As despesas mensais básicas perfaziam R$ 9.266,79 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos. Formulou, também, pedido de exibição dos contratos pelos credores, ao argumento de que não dispunha da totalidade dos instrumentos nem dos saldos atualizados, circunstância que justificava a providência.

Apresentou, ademais, proposta de plano de pagamento em até 60 (sessenta) meses, com preservação do mínimo existencial por ela calculado e carência de 180 (cento e oitenta) dias. Subsidiariamente, postulou a revisão dos contratos firmados com os credores.

Em 10/junho/2025, realizou-se audiência de conciliação, à qual compareceram a requerente, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A., o Banco Daycoval S.A. e a CIB Consultoria Administração e Participações S.A. O Banco Bradesco S.A. não compareceu ao ato. (id. 345055431)

A Caixa Econômica Federal ofereceu proposta para dois contratos: cartão de crédito n. 4513667, no valor à vista de R$ 1.069,98 (mil e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), e contrato n. 10.2295.185.0004850-09, no valor de R$ 10.828,06 (dez mil, oitocentos e vinte e oito reais e seis centavos), acrescido de despesas processuais.

O Banco Daycoval S.A., por sua vez, propôs liquidação imediata com deságio do contrato n. 25-019291248/24, no montante de R$ 37.974,43 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

A requerente recusou ambas as propostas, e as demais requeridas presentes tampouco concordaram com o plano da autora nem formularam propostas alternativas.

Sobreveio
sentença
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito. O juízo
a quo
identificou flagrante discrepância entre o valor da causa, de R$ 338.607,81 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos), e o valor global indicado no plano de pagamento, de apenas R$ 23.139,30 (vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos), o que, segundo o magistrado, demonstraria que a proposta não englobava a totalidade dos débitos. (id. 345055446)

A sentença consignou, ademais, que a proposta de quitação em 60 (sessenta) parcelas sem juros ou correção monetária não configurava repactuação de boa-fé, mas tentativa de impor perdão substancial da dívida aos credores.

O magistrado registrou, ainda, que as dívidas informadas nos autos decorriam de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, modalidades expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.

Diante dessas premissas, concluiu que a apresentação de plano incompleto e inviável equivaleria à ausência de plano, e condenou a requerente em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

A requerente opôs embargos de declaração em que apontou omissão na sentença, consistente na ausência de intimação prévia para correção do plano de pagamento. Sustentou que os valores iniciais refletiam exclusivamente os dados a que tinha acesso e que a extinção precoce, sem oportunidade de adequação, configurava cerceamento de defesa. (id. 345055447)

Os aclaratórios foram conhecidos, porém rejeitados, ao fundamento de que a pretensão visava à modificação do entendimento expresso na sentença, o que extrapolava as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. (id. 345055450)

Inconformada,
Sonia Cristina de Souza Almeida
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta
error in procedendo
. Argumenta que o magistrado extinguiu o processo em fase de saneamento, sem oportunizar a emenda ou a complementação do plano, em afronta aos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça. (id. 345055452)

Nesse contexto, a apelante defende que o procedimento de repactuação de dívidas não exige plano definitivo já na propositura da ação, porquanto sua formulação e aperfeiçoamento ocorrem ao longo do processo, com a cooperação entre consumidor, credores e magistrado.

Salienta, outrossim, que o plano apresentado contemplava propostas para mais de um contrato, e não apenas o montante de R$ 23.139,30 (vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos) indicado na sentença. Com base em precedentes deste Tribunal de Justiça, sustenta que eventuais deficiências constituem vícios sanáveis.

Em conclusão, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para designação de perícia ou administrador judicial, ou, subsidiariamente, para emenda à petição inicial.

Em
contrarrazões
, a
Caixa Econômica Federal
pugna pela manutenção da sentença. Defende a exclusão expressa do crédito consignado do rol de dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento, com amparo no Decreto n. 11.150/2022, e sustenta que a concessão dessa modalidade de empréstimo já observa o limite da margem consignável, o que seria medida suficiente para prevenir o superendividamento. (id. 345055454)

O
Banco Daycoval S.A.
igualmente apresentou contrarrazões, nas quais argui, em preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como dados sobre a composição e renda familiar e a declaração de imposto de renda, que reputa imprescindíveis para a aferição do mínimo existencial. Na mesma linha, sustenta a necessidade de indicação do destino dos valores obtidos com as operações de crédito, a fim de verificar a boa-fé da consumidora. (id. 345055457)

Relativamente ao plano de pagamento, sustenta que a proposta pretendia reduzir as parcelas de 79 (setenta e nove) para 60 (sessenta) prestações e excluir os encargos contratuais, o que configuraria remissão parcial da dívida, em desacordo com as diretrizes legais. Argui, por fim, a incompatibilidade entre o rito especial de repactuação e o pedido de limitação de descontos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sonia Cristina de Souza Almeida
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar que o plano de pagamento apresentado na ação de repactuação de dívidas por superendividamento não observava os requisitos legais do procedimento especial instituído pela Lei n. 14.181/2021.

O cerne recursal consiste em verificar se a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem oportunizar à apelante a correção ou a complementação do plano de pagamento, bem como em aferir a adequação da proposta aos parâmetros normativos do procedimento especial de superendividamento.

O recurso não comporta acolhimento.

INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO

O procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado, instituído pela Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, possui natureza especial e estrutura bifásica.

Na primeira fase, de caráter conciliatório e voluntário, o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento perante todos os credores, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Frustrada a conciliação, instaura-se, a pedido do consumidor, a segunda fase, de natureza contenciosa, na qual o magistrado pode impor plano judicial compulsório, com as balizas do artigo 104-B do mesmo diploma.

O parágrafo 4º do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor fixa, contudo, parâmetro mínimo inafastável para essa segunda fase. Nos termos do dispositivo, o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos, e primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contado da homologação.

Esse piso legal não constitui mera diretriz programática. Representa o equilíbrio que o legislador elegeu entre a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira e a preservação do direito de crédito dos fornecedores, de modo que a proposta de pagamento aquém desse mínimo não configura plano nos termos da lei, mas sim tentativa de imposição unilateral de remissão de dívida.

Importa registrar, ainda no plano normativo, que o Decreto n. 11.150/2022 regulamentou a preservação do mínimo existencial para fins de superendividamento e excluiu expressamente determinadas modalidades de dívida da aferição do comprometimento da renda. O artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do referido Decreto dispõe que as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica não são computadas nessa aferição.

A exclusão do crédito consignado possui justificativa normativa precisa. Essa modalidade de empréstimo submete-se a disciplina legal própria, com limites de margem consignável preestabelecidos em percentual sobre os rendimentos do mutuário, o que constitui mecanismo autônomo de proteção contra o endividamento excessivo.

A inclusão dessas operações no cálculo do mínimo existencial para fins de superendividamento comprometeria a coerência do sistema, porquanto equivaleria a desconsiderar a disciplina específica que já protege o consumidor nessa modalidade de crédito.

No caso concreto, a apelante apresentou plano de pagamento com valor global de R$ 23.139,30 (vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos), distribuído em 60 (sessenta) parcelas fixas de R$ 385,65 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sem incidência de juros ou correção monetária, com carência de 180 (cento e oitenta) dias. O valor da causa, por sua vez, foi fixado em R$ 338.607,81 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos).

O exame do plano acostado aos autos revela que a proposta excluiu integralmente os débitos referentes a empréstimos consignados junto ao Banco Bradesco, ao Banco do Brasil e ao Banco Daycoval, os quais foram cadastrados com saldo devedor simbólico de R$ 0,01 (um centavo) e parcelas de R$ 0,00 (zero).

Na prática, a proposta contemplou apenas as dívidas de cheque especial do Banco Bradesco (R$ 11.957,21), outra dívida desse mesmo banco sem descrição específica (R$ 6.146,00), débito perante a Caixa Econômica Federal (R$ 2.493,00) e dívida com a CIB Consultoria, denominada Vuoncard (R$ 2.543,00).

Dessa forma, o plano abrange fração ínfima do endividamento total, com proposta de quitação equivalente a aproximadamente 6,83% (seis vírgula oitenta e três por cento) do valor da causa, o que evidencia discrepância flagrante entre a dimensão das obrigações e a extensão da proposta.

Soma-se a isso a circunstância de que, mesmo para as dívidas efetivamente contempladas, o plano previu pagamento em 60 (sessenta) parcelas sem qualquer incidência de correção monetária. Essa condição não se confunde com a mera redução de encargos facultada pelo artigo 104-A, § 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A supressão integral da correção monetária ao longo de 5 (cinco) anos compromete o valor real do crédito e importa, na prática, perdão parcial da dívida por corrosão inflacionária, o que contraria frontalmente o piso estabelecido no artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, em suas razões recursais, a apelante sustenta que o plano não se limitaria a R$ 23.139,30, porquanto o documento discriminaria valores referentes a outros contratos ao longo de suas páginas.

Essa afirmação, contudo, não encontra amparo no conteúdo do próprio documento. A análise das tabelas de pagamento por credor demonstra que todos os empréstimos consignados figuram com saldo de R$ 0,01 e parcelas de R$ 0,00, o que equivale, em termos práticos, à exclusão dessas dívidas da proposta.

Nesse contexto, esta Segunda Câmara de Direito Privado firmou entendimento segundo o qual a apresentação de plano de pagamento que não assegura, no mínimo, o valor do principal corrigido, nos termos do artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do procedimento de repactuação, o que autoriza a extinção do feito com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. (TJMT, Apelação Cível n. 1035044-20.2024.8.11.0041, Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJe 25/março/2026)

Em caso análogo, no qual o plano proposto resultava em pagamento de apenas 43,53% do saldo devedor total, esta Câmara assentou que o instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal. (TJMT, Apelação Cível n. 1099917-92.2025.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJe 26/março/2026)

A situação do presente caso é ainda mais acentuada do que aquela enfrentada nos precedentes mencionados. O plano apresentado pela apelante corresponde a fração inferior a 7% (sete por cento) do endividamento total, com exclusão integral dos empréstimos consignados e sem qualquer previsão de atualização monetária sobre os valores efetivamente contemplados.

De igual modo, esta Câmara já assentou que não faz jus ao procedimento de superendividamento o consumidor que não comprova, de forma adequada, o comprometimento do mínimo existencial, e que o plano de pagamento deve ser juridicamente viável, proporcional e tecnicamente fundamentado, sob pena de indeferimento do pedido. (TJMT, Apelação Cível n. 1005439-15.2025.8.11.0002, Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2026, DJe 11/fevereiro/2026)

Nesse ponto, importa consignar que o referido precedente reafirmou a aplicabilidade do artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022 ao procedimento de superendividamento, de modo que as dívidas oriundas de crédito consignado não integram o cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

A consequência prática dessa exclusão é relevante: caso se desconsiderem os empréstimos consignados da apuração, a renda remanescente da apelante supera o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no artigo 3º do Decreto n. 11.150/2022, o que fragiliza a própria premissa de comprometimento do mínimo existencial que sustenta a pretensão.

Diante desse panorama, a sentença de origem identificou com acerto que a proposta apresentada é manifestamente incompatível com os parâmetros legais. A conclusão de que a apresentação de plano nessas condições equivale à sua não apresentação, para fins de configuração de pressuposto processual, está em consonância com o entendimento consolidado desta Câmara.

ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO

O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, estabelece que as partes têm direito a obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse princípio orienta o magistrado a privilegiar o exame do mérito sempre que possível e constitui um dos pilares do sistema processual vigente.

Na fase postulatória, o artigo 321 do Código de Processo Civil materializa essa diretriz ao impor ao juiz o dever de intimar o autor para emendar ou complementar a petição inicial quando verificar que ela não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. A norma destina-se, portanto, a viabilizar a correção de vícios formais sanáveis antes da extinção prematura do processo.

O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, complementa esse quadro normativo ao determinar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O artigo 10, por sua vez, veda ao juiz a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação.

Com base nesses dispositivos, a apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in procedendo
, por não lhe haver oportunizado a correção ou a complementação do plano de pagamento antes da extinção do processo.

Argumenta ela que o plano possuía natureza voluntária e provisória, que a sua elaboração com informações incompletas decorria da assimetria informacional inerente à relação com os credores, e que eventuais deficiências configurariam vício sanável compatível com a abertura de prazo para emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

A tese, conquanto articule dispositivos processuais pertinentes, não prevalece no caso concreto.

A aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil pressupõe que o vício identificado seja de natureza formal e sanável, isto é, que a correção da petição inicial possa viabilizar o regular desenvolvimento do processo e a apreciação do mérito.

Ou seja: a norma foi concebida para defeitos como a ausência de documentos indispensáveis, a insuficiência na descrição da causa de pedir ou a inadequação do pedido, situações nas quais a complementação da peça vestibular é suficiente para suprir a deficiência.

No caso dos autos, contudo, a inadequação do plano de pagamento não se enquadra nessa categoria. A deficiência não é formal, mas substancial: o plano propõe a quitação de fração ínfima do endividamento total (aproximadamente 6,83%), exclui integralmente os empréstimos consignados, suprime a incidência de juros e de correção monetária, e resulta em proposta estruturalmente incompatível com o piso do artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

A magnitude dessa discrepância não configura desajuste pontual corrigível por emenda, mas sim proposta que desvirtua a finalidade do procedimento.

Convém distinguir, a esse respeito, a situação dos autos daquela retratada nos precedentes invocados pela apelante. Os julgados da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, citados nas razões recursais, referem-se a hipóteses em que o Juízo de origem extinguiu o processo por deficiência do plano de pagamento antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sem que o procedimento bifásico tivesse sido sequer inaugurado.

Nesses casos, a anulação da sentença justificou-se pela prematuridade da extinção, que impediu a tentativa de composição entre as partes.

A situação do presente feito é substancialmente diversa. A fase conciliatória foi integralmente percorrida: a audiência de conciliação realizou-se em 10/junho/2025, com a presença da apelante, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco Daycoval e da CIB Consultoria (Vuoncard), além da ausência injustificada do Banco Bradesco.

Nessa oportunidade, a apelante apresentou sua proposta de plano, os credores presentes a rejeitaram, e a própria apelante recusou as contrapropostas formuladas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Daycoval.

O rito especial já proporcionou, portanto, o ambiente dialógico e colaborativo que a apelante alega não lhe haver sido assegurado. A conciliação é precisamente o momento processual em que o plano pode ser ajustado, negociado e aperfeiçoado com a participação de todos os credores. Pretender, após o esgotamento dessa fase, o retorno dos autos à origem para nova elaboração de plano equivale, na prática, à reabertura de etapa processual já concluída.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor não exige plano definitivo e exato já na propositura da ação, e que a formulação e o aperfeiçoamento da proposta ocorrem ao longo do processo, mediante cooperação entre consumidor, credores e magistrado. A premissa é correta em abstrato: o caráter colaborativo do procedimento admite ajustes na proposta à luz das informações prestadas pelos credores.

Sucede que essa flexibilidade não é ilimitada. O procedimento pressupõe, como ponto de partida, proposta inicial que demonstre viabilidade mínima de quitação do principal dentro do prazo legal. A cooperação processual destina-se ao refinamento e ao ajuste da proposta, não à substituição integral de plano que, por sua estrutura, desatende frontalmente os parâmetros da lei.

A rigidez do procedimento especial, que pode ensejar a imposição de plano judicial compulsório aos credores, exige correspondente rigor na observância dos requisitos previstos nos artigos 104-A e 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e a inviabilidade do plano apresentado pelo consumidor justifica o não prosseguimento do feito, sem necessidade de instauração da fase judicial compulsória. (TJMT, Embargos de Declaração n. 1009984-57.2024.8.11.0037, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/dezembro/2025, DJe 11/dezembro/2025)

Por derradeiro, a apelante sustenta que a incompletude das informações disponíveis no momento do ajuizamento justificaria as deficiências do plano, e que a assimetria informacional em relação aos credores impediria a elaboração de proposta mais precisa. Requereu, nesse contexto, que os credores fossem intimados a apresentar os contratos e os valores atualizados para quitação.

Esse argumento, todavia, não elide a constatação central. A eventual indisponibilidade de informações detalhadas sobre saldos e encargos poderia explicar desajustes pontuais nos valores propostos por credor, mas não justifica a exclusão integral de categorias inteiras de dívidas (como os empréstimos consignados) e a supressão total de juros e de correção monetária. Essas escolhas refletem decisão deliberada da apelante quanto à estrutura da proposta, e não mera consequência de lacuna informacional.

À vista de todas essas considerações, verifica-se que a sentença de primeiro grau não padece do
error in procedendo
apontado pela apelante. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, constitui desfecho processual adequado quando o plano de pagamento se revela manifestamente incompatível com os parâmetros legais e a fase conciliatória já se encontra encerrada.

O Juízo de origem não estava obrigado a oportunizar nova elaboração de plano em circunstâncias nas quais a inadequação da proposta não decorre de vício formal, mas de incompatibilidade substancial com o modelo normativo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026